Tribunal: TJMT
Processo: 0003508-64.2008.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003508-64.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de direito autoral]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), THIAGO DE PAULA E SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), THIAGO DE PAULA E SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DE PAULA E SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, THIAGO DE PAULA E SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 180, § 2°, DO CÓDIGO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ACUSADO MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
RECURSO PREJUDICADO
.

Verifica-se que da data da sentença condenatória (28 de março de 2011), transcorrem, até a presente data, mais de 8 (oito) anos, motivo pelo qual, sendo o prazo de 2 (dois) anos para que reste caracterizada, imperativo seu reconhecimento nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso V e 115, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003508-64.2008.8.11.0042

APELANTE: THIAGO DE PAULA E SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, THIAGO DE PAULA E SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Thiago de Paula e Silva
e pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Cuiabá, ID. 27857477 a 27857478, dos autos da ação penal n. 0003508-64.2008.8.11.0042 (Cód. 107475), no qual julgou procedente a denúncia para condenar o réu como incurso nas sanções do
artigo 184, § 2°, do Código Penal
, à pena total de
2 (dois) anos de reclusão,
a ser cumprida no regime inicial
aberto
(CP, Art. 33, § 2°, “c”) e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e multa, a forma do artigo 45 e parágrafos, bem como artigo 46 e parágrafos, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais acostadas, ID. 27857481 a 27857482, o Ministério Público postula a nulidade da sentença, em razão da ausência de interrogatório, alegando afronta ao artigo 564, inciso III, letra “e”, do Código de Processo Penal. Observa que em sede de alegações finais pleiteou a absolvição do acusado por entender pela atipicidade da conduta.

De outro lado, a defesa postula a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, sustentando a atipicidade material da conduta (ID. 27857489 a 27857490).

Em sede de contrarrazões (ID. 27857488), a defesa pugna para que seja improvido o recurso ministerial, entendendo que no caso trata-se de atipicidade material.

O representante do Ministério Público manifesta alertando para a ocorrência da prescrição de pretensão punitiva, ID. 27857495.

A Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer reconhecendo a prescrição, pugnando pela extinção da punibilidade, ID. 29583484 .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DE PAULA E SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, THIAGO DE PAULA E SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pena imposta ao recorrente pela prática do crime descrito na denúncia – artigo 184, § 2°, do Código Penal – foi de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Com efeito, considerando a pena aplicada, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, é de 4 (quatro) anos o prazo para que reste caracterizada a extinção da punibilidade.

Verifica-se da certidão acostada aos autos, ID. 27856490, que o recorrente nasceu no dia 30 de março de 1987 e, consequentemente, na data do fato (09 de agosto de 2007 – ID. 27856484) era menor de 21 (vinte e um) anos. Assim, o prazo prescricional descrito acima deverá ser reduzido pela 1⁄2 (metade), nos termos do artigo 115 do Código Penal, perfazendo em 02 (dois) anos.

A denúncia foi recebida no dia 09 de abril de 2008 (ID. 27857454) e a sentença condenatória proferida no dia
28 de março de 2011
(ID. 27857478), desse modo, até a presente data transcorreram mais de 8 (oito) anos.

Ante o exposto, acolho parecer ministerial, declaro extinta a punibilidade de
Thiago de Paula e Silva
quanto ao crime tipificado no artigo 184, § 2°, do Código Penal, uma vez que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena em concreto, na modalidade superveniente, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso V e 115, todos do Código Penal.

Diante disso, resta prejudicada a análise dos recursos interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020